Tribunal: TJDFT
Processo: 0727108-30.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO MOVIDA EM FACE DO IPREV E DO DISTRITO FEDERAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO TÃO SOMENTE EM FACE DO IPREV.

Considerando o que dispõe o § 2o do art. 4o da Lei Complementar no 769/2008, no sentido de que “o Distrito Federal constitui-se em garantidor das obrigações do Iprev/DF, respondendo subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos seus segurados e dependentes, cobrindo qualquer insuficiência financeira do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal”, além do fato de que a solidariedade não se presume, o precatório há de ser expedido unicamente em face do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV, sendo subsidiária, e não solidária, a responsabilidade do Distrito Federal pela obrigação exequenda.